Tribunal: TJSP
Processo: 2093115-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Não conhecimento do agravo de instrumento. Pedido de isenção de custas não formulado perante o Juízo de origem. Embargos de declaração rejeitados. Agravo interno prejudicado, em razão de prolação de sentença. Recurso prejudicado.